Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-65.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016971-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ - CPF: 036.542.681-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO PACHECO CAMARA - CPF: 014.624.971-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DINIZ FERREIRA - CPF: 034.519.311-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MENDONCA JAQUEIRA FILHO - CPF: 257.197.420-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO IDÔNEO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
ITER CRIMINIS
INTERMEDIÁRIO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, CP) e falsa identidade (art. 307,
caput
, CP), em concurso material, às penas de 11 meses de reclusão e 11 dias-multa, pelo primeiro delito, e 04 meses de detenção, pelo segundo, ambas em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta do réu preenche os requisitos para a incidência do princípio da insignificância;
(ii)
analisar se a fração de exasperação da pena-base observou os parâmetros jurisprudenciais;
(iii)
definir a fração de redução pela tentativa, à luz do
iter criminis
percorrido;
(iv)
examinar a possibilidade de isenção das custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência não impede, por si só, o reconhecimento da insignificância. Todavia, a multirreincidência em crimes praticados com violência ou grave ameaça evidencia elevada reprovabilidade da conduta e desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico, circunstâncias incompatíveis com o reconhecimento da causa excludente de tipicidade.

4. Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado pelo julgador.

5. É adequada a aplicação da fração de 1/2 pela tentativa nas hipóteses em que o agente é surpreendido no próprio local do crime, após a prática de atos materiais sobre o objeto da subtração, mas antes de qualquer inversão de posse, situando a conduta em posição intermediária no
iter criminis.

6. A obrigação de pagar custas processuais é consequência legal da condenação criminal, e a aferição da hipossuficiência do condenado para fins de suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento
: “1.
A multirreincidência em crimes praticados com violência afasta o princípio da insignificância, por evidenciar a elevada reprovabilidade social da conduta. 2. Os parâmetros de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo são critérios igualmente admissíveis para a exasperação da pena-base. 3. A fração de 1/2 pela tentativa é adequada quando o agente é surpreendido no local do crime após atos materiais sobre o objeto da subtração. 4. A aferição da hipossuficiência para suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução Penal.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, parágrafo único, 29, 33, § 2o, “
c
”, 59, 61, I, 65, III, “
d
”, 155,
caput
, e 307,
caput
; CPP, arts. 386, III e VII, 804; CPC, art. 98, § 3o; Lei Estadual MT n. 7.603/2001, art. 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 84.412/SP, HC 123.533; STJ, AgRg no AgRg na PET no HC 925.166/DF, AgRg no AREsp n. 2.218.141/MG, AgRg nos EDcl no HC 796.565/SC, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, AgRg no HC n. 708.681/SP; TJMT, Enunciados Orientativos n. 44 e 46 da TCCR; TJDF, Apelação n. 0717777-50.2021.8.07.0001.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ
contra a sentença do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1016971-65.2022.8.11.0042, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes de
furto tentado
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP) e
falsa identidade
(art. 307,
caput
, do CP), às penas de
11 (onze) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
pelo
primeiro delito
, e
04 (quatro) meses de detenção
pelo
segundo
, ambas em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a
absolvição
do apelante em razão da
atipicidade material da conduta
relativamente ao crime de
furto tentado
, com fundamento no
princípio da insignificância
.

Além disso, pugna pela
redução das penas básicas de ambos os delitos
, sustentando que o acréscimo aplicado supera o coeficiente paradigmático de 1/6 da pena mínima adotado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça local, sem motivação concreta que justifique a exasperação em fração superior.

Almeja, ainda, a
aplicação da fração máxima de 2/3 na redução pela tentativa
para o crime de furto, ao argumento de que o
iter criminis
foi diminuto. Por fim, pleiteia a
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da hipossuficiência financeira do apelante, assistido pela Defensoria Pública (ID 342907929).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao apelo (ID 342907930).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 349752874).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 01 de novembro de 2022, por volta das 09h30min, na rua Três, n. 146, bairro Jardim Shangri-lá, nesta Capital, o apelante
Anderson Douglas da Cruz
tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima
Milton Mendonça Jaqueira Filho
, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que não conseguiu ligar a ignição do automóvel.

Narra-se na exordial que o recorrente, ao ser preso, também se apresentou com falso nome, dizendo chamar-se
Alan David da Silva
, com o objetivo de ocultar a sua vida
anteacta
, que conta com passagens criminais.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Apurou-se que no dia e hora dos fatos, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto a residência e ao chegar ao local se depararam com o denunciado rendido por populares no interior da residência da vítima.

Consta que ao chegar em sua residência, a vítima se deparou com uma motocicleta dentro da área do imóvel ocasião em que visualizou o denunciado tentando pular o muro para fugir, mas não obteve êxito e, com a ajuda de ajuda dos vizinhos detiveram o denunciado até a chegada dos policiais militares.

A vítima constatou que o denunciado retirou fios da residência, bem como entrou pela janela dos fundos do imóvel, porém, não consumou o crime em razão de ter sido flagrado pela vítima, além o que laudo pericial produzido no dia dos fatos não constatou materialidade do arrombamento ou de escalada (laudo pericial anexo).

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou o crime e informou realmente atribuiu falsa identidade, informando que chamava Alan David da Silva, pois estava com receio de verificarem a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

O denunciado é reincidente, conforme constata-se do Relatório de Situação Processual Executória, extraído do sistema SEEU (Doc. 02). (...).”
(ID. 342907868).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de
furto tentado
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, CP) e
falsa identidade
(art. 307,
caput
, CP), em concurso material.

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular
julgou procedente a pretensão punitiva
, para
condenar
o réu nos termos já relatados.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação em favor do acusado, cujas teses passo a examinar.

1.
Da pretensa absolvição do furto por atipicidade da conduta, em decorrência do princípio da insignificância:

Inicialmente, a defesa sustenta que os fios de cobre subtraídos possuem valor irrisório – referidos pela própria vítima como "porcaria" – e que foram integralmente restituídos, de modo que a conduta seria materialmente atípica à luz do princípio da insignificância. Com base nesses argumentos, postula a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da insignificância constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material e tem incidência reservada às situações em que a conduta, embora subsumível ao tipo penal incriminador, não produz lesão relevante ao bem jurídico tutelado nem gera perturbação social perceptível. Logo, o delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Cuida-se de instituto de aplicação necessariamente cautelosa – e não indiscriminada –, sob pena de esvaziar a função preventiva e repressiva do Direito Penal e de institucionalizar a prática reiterada de infrações de menor monta.

Para a incidência escorreita do princípio, o Supremo Tribunal Federal fixou, em julgamento paradigmático, os seguintes vetores de análise cumulativa: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 19/10/2004).

Esses parâmetros não se circunscrevem à avaliação do resultado material da conduta – isto é, ao valor econômico do bem –, mas envolvem também as condições pessoais do agente e as circunstâncias objetivas que permeiam o fato. É justamente por isso que a análise da reincidência e da habitualidade delitiva integra o exame conglobante do princípio.

Nessa linha, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a reincidência, por si só, não obsta a aplicação da insignificância, quando as circunstâncias fáticas do caso concreto revelarem a ausência real de lesividade e a inexpressividade da ofensa ao bem jurídico. A propósito, nessa linha de raciocínio:

“(...) A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i)a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto(...)”
(STF, HC 123.533, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado em 03/08/2015).

Contudo, essa possibilidade é tratada pela jurisprudência como exceção, e não como regra, exigindo análise criteriosa das particularidades do caso. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Não incide o princípio da insignificância em casos nos quais o réu é habitual na prática de crimes contra o patrimônio. (...) O acusado tem cinco condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais, situação que denota sua habitualidade na prática delitiva.”
(AgRg no AgRg na PET no HC 925166/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJe 10/3/2025).

Na mesma direção, firmou-se o entendimento de que a multirreincidência em crimes patrimoniais revela desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico e evidencia reprovabilidade elevada, incompatível com o reconhecimento do benefício:

“
(...) A despeito do valor irrisório da res furtiva, os fatos apurados revelaram a reprovabilidade do comportamento usualmente adotado, sendo que a multirreincidência mostra que o agravante direcionou sua personalidade para o crime e possui total desprezo pelo ordenamento jurídico.”
(AgRg no AREsp n. 2.218.141/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Tal entendimento encontra eco no Enunciado n. 44 da TCCR/TJMT, segundo o qual “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, publicado no DJe de 12/04/2017).

Volvendo-se ao caso concreto, o apelante ostenta, ao menos, duas condenações definitivas, registradas nos autos do processo executivo de pe
na n. 0003249-83.2015.8.11.0055.

Compulsando o relatório da situação processual executória acostada aos autos, verifica-se que o recorrente é multirreincidente: na ação penal n. 0012139-74.2016.8.11.0055 – utilizada como suporte à agravante da reincidência na sentença –, foi condenado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e posse irregular de arma de fogo e na ação penal n. 0002932-13.2009.8.11.0050, pelos crimes de estupro qualificado e extorsão mediante sequestro (ID. 342907870).

Trata-se, portanto, de histórico criminal marcado por delitos de elevadíssima reprovabilidade, perpetrados com emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, circunstâncias que tornam evidente o desprezo do apelante pelo ordenamento jurídico e pela integridade de terceiros.

A circunstância de os fios terem sido recuperados não transforma a conduta em atípica: a tentativa já representa expressão concreta de lesividade ao bem jurídico patrimônio, cuja proteção não pode ser afastada diante da contumácia demonstrada pelo agente.

Nesse contexto, a análise dos vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal evidencia a ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento do princípio.

O grau de reprovabilidade da conduta não é reduzido, ao contrário, é qualificado por um histórico criminal que vai muito além da reiteração em crimes patrimoniais, abrangendo delitos graves praticados com violência contra a pessoa.

A periculosidade social da ação não pode ser reputada inexistente quando o agente acumula condenações por estupro e extorsão mediante sequestro, crimes que revelam personalidade voltada para o desrespeito sistemático a bens jurídicos fundamentais.

A aplicação da insignificância, neste caso, não apenas serviria de estímulo à reiteração, como representaria resposta manifestamente inadequada ao perfil do apelante.

Destarte, a conduta é materialmente típica, e a absolvição com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal não encontra amparo nas circunstâncias dos autos.

2.
Redução da fração de exasperação das penas-base:

A defesa postula a redução da pena-base de ambos os delitos, ao argumento de que o critério adotado na sentença – fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas – é mais gravoso do que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, método que corresponderia à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, contudo.

A legislação penal brasileira não estabelece percentual fixo para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar os vetores do art. 59 do Código Penal e fixar a sanção de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse campo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo constituem critérios igualmente admissíveis, sem que nenhum deles tenha primazia sobre o outro (STJ, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, Rel. Min, Messod Azulay Neto, Quinta Turma,DJe24/05/2024).

Mais do que isso, o próprio STJ já assentou que inexiste direito subjetivo do acusado à adoção de uma fração específica. O parâmetro adotado pela jurisprudência é meramente orientativo, e não vinculante, exigindo-se apenas que o critério escolhido pelo julgador seja proporcional às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

No que tange ao crime de furto tentado, o Magistrado
a quo
aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal (01 a 04 anos), o que corresponde a um acréscimo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, em razão dos maus antecedentes. Quanto ao delito de falsa identidade, o mesmo critério foi aplicado, resultando em acréscimo de 01 (um) mês.

Em ambos os casos, o critério empregado é metodologicamente válido, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e resultou em penas-base modestas, próximas ao mínimo legal.

A fundamentação concreta lastreou-se nos maus antecedentes do apelante – único vetor desfavorável reconhecido –, com exasperação proporcional à extensão dessa circunstância, sem qualquer excesso que autorize a intervenção desta instância.

Diante do exposto, mantém-se o parâmetro de exasperação adotado na sentença para ambos os delitos.

3.
Exasperação da fração da tentativa no delito de furto:

A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal para o crime de furto, sustentando que o apelante foi surpreendido logo após o início dos atos executórios, sem que chegasse a inverter a posse dos bens, o que denota
iter criminis
diminuto e grande distância da consumação.

O pleito merece parcial acolhimento.

A escolha da fração redutora, para fins de diminuição da pena provisória a título de tentativa, deve ser inversamente proporcional à proximidade da conduta em relação à consumação do delito, ou seja, o
iter criminis
percorrido deve ser avaliado como fator determinante para a fixação do
quantum
de redução.

Esse critério, consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também é adotado no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, editado em sede de uniformização de jurisprudência: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Ademais, a tentativa incide, obrigatoriamente, na terceira fase da individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa etapa, restringe-se à definição do
quantum
de redução, devendo esta ser fixada dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), abstratamente previstos no art. 14, parágrafo único, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 708.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/02/2022).

Na espécie, o apelante adentrou no imóvel da vítima, cortou os fios da bomba d'água e os lançou ao chão, atos que revelam execução já iniciada e algum grau de avanço no
iter
. Contudo, foi surpreendido pela própria vítima antes de efetuar qualquer inversão de posse, sendo imobilizado por populares que acorreram ao local e retido até a chegada da Polícia Militar.

Esse contexto – execução iniciada, com a prática de atos materiais sobre o objeto da subtração, mas interrompida antes de possuir qualquer disposição sobre a
res

furtiva
– situa a conduta em posição intermediária no espectro do
iter criminis
, afastando tanto a fração mínima de 1/3, adequada às hipóteses em que a conduta se aproxima da consumação, quanto a máxima de 2/3, reservada aos casos em que os atos executórios são interrompidos logo no início da prática delitiva.

Com efeito, em hipóteses em que o agente é surpreendido ainda no local da infração penal, a jurisprudência recomenda a aplicação da causa de diminuição de 1/2 (metade), senão vejamos:

“(...) 2. O
critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido
, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto,
grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade).
”
(TJDF, Apelação n. 0717777-50.2021.8.07.0001, relator Desembargador Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 03/02/2022) - Destaquei.

Dessa forma,
acolhe-se

parcialmente a pretensão defensiva
, a fim de reajustar o decréscimo para o coeficiente de 1/2 (metade).

Com base nos parâmetros da dosimetria fixados em primeiro grau, mantém-se a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diante da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Na segunda fase, conforme já aplicado na sentença, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) compensam-se integralmente, nos termos da Súmula 545 do STJ, preservando-se a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, com a aplicação da fração de 1/2 (metade) pela tentativa, chega-se à pena definitiva de
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, preservando-se o regime inicial
semiaberto
, diante da reincidência do apelante (art. 33, § 2o, “
c
”, CP).

A pena de multa deve seguir o padrão adotado na sentença, sendo calculada proporcionalmente ao
quantum
da pena corporal fixada (sistema Valter Ressel), sendo redimensionada para
08 (oito) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

4.
Isenção das custas processuais:

A Defensoria Pública requer a isenção das custas processuais em favor do apelante, invocando sua hipossuficiência econômica, a assistência prestada pela Defensoria Pública durante todo o trâmite processual e o disposto no art. 3o, II, da Lei Estadual n. 7.603/2001, que isenta o réu pobre do pagamento de custas nos processos criminais.

O pedido não comporta provimento.

A condenação ao pagamento de custas processuais constitui consequência legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, de modo que a eventual hipossuficiência financeira do condenado não o exime dessa obrigação, nem autoriza a sua exclusão pela via recursal.

Além disso, os benefícios da Justiça Gratuita não operam a isenção da condenação ao pagamento de custas, mas apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação. As custas processuais, enquanto taxas judiciárias vinculadas à prestação de serviços públicos de natureza forense, revestem-se de caráter tributário e, como tal, sua instituição e eventual isenção decorrem exclusivamente de previsão legal, não se inserindo no âmbito de discricionariedade do julgador.

Nessa perspectiva, a aferição da miserabilidade jurídica do condenado – para fins de eventual sobrestamento da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC – constitui matéria afeta à fase de execução da sentença, a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a situação econômica do apenado no momento oportuno, inclusive porque as condições financeiras podem sofrer alteração após a condenação.

Anota-se, por pertinente, que o próprio juízo de origem já ressalvou na sentença a possibilidade de o apelante requerer a gratuidade perante o Juízo da Execução Penal, apontando ser este o momento oportuno para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação (ID. 342907922).

Quanto ao art. 3o, II, da Lei Estadual no 7.603/2001, invocado pela defesa, a norma dirige-se ao réu pobre, conceito que não se confunde com a mera assistência pela Defensoria Pública. A representação por essa instituição constitui garantia constitucional de acesso à justiça, mas não importa, por si só, presunção absoluta de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais, que, conforme já assinalado, possui natureza cogente.

A comprovação concreta da condição de pobreza, apta a lastrear eventual isenção ou suspensão da exigibilidade, é matéria a ser apreciada na fase de execução.

Desse modo, o apelante permanece condenado ao pagamento das custas processuais, e poderá requerer os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo da Execução Penal, mediante demonstração da sua insuficiência de recursos.

Assim, nos termos acima delineados, rejeito o pleito de isenção das custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ
nos autos da ação penal n. 1016971-65.2022.8.11.0042, tão somente para reajustar a fração de diminuição pela tentativa no crime de furto, de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade), redimensionando-se a pena definitiva pelo crime de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP) para
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
08 (oito) dias-multa
, mantendo-se os demais

termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026